Tribunal: TJSP
Processo: 0004615-05.2020.8.26.0496
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Alberto Anderson Filho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal; Ribeirão Preto/DEECRIM UR6 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 6a RAJ;
Data de julgamento: 2020-09-07
Data de publicação: 2020-09-07

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000721198
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0004615-05.2020.8.26.0496, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é agravante
FABRICIO MARTINS DOS SANTOS, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento
teve
a participação dos Desembargadores ALBERTO
ANDERSON FILHO (Presidente), FREITAS FILHO E OTAVIO ROCHA.
São Paulo, 7 de setembro de 2020.
ALBERTO ANDERSON FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004615-05.2020.8.26.0496 -Voto no 18723
2
7a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL N.o 0004615-05.2020.8.26.0496
AGRAVANTE : FABRICIO MARTINS DOS SANTOS
AGRAVADO : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO N.o 18723
AGRAVO
EM
EXECUÇÃO

LIVRAMENTO
CONDICIONAL ART. 83, V, DO CP TRÁFICO
PRIVILEGIADO
E
TRÁFICO
EQUIPARADO
A
HEDIONDO
REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA
NÃO
CARACTERIZAÇÃO

NATUREZAS
JURÍDICAS
DISTINTAS RETIFICAÇÃO DO CÁLCULO DE PENAS
PARA CONSTAR O CABIMENTO DE LIVRAMENTO
CONDICIONAL RECURSO PROVIDO.
RELATÓRIO Trata-se de agravo em execução interposto por
FABRICIO MARTINS DOS SANTOS, em face do Ministério Público, contra a
decisão de fls. 27/31, que reconheceu a reincidência específica em tráfico de drogas, nos
termos do art. 83, V, do Código Penal, indeferindo o cabimento do livramento
condicional.
Razões às fls. 02/06. Sustenta o cabimento do livramento
condicional pela natureza jurídica de crime comum do “tráfico privilegiado”, pugnando
seja “elaborado cálculo prevendo o lapso para fins de livramento condicional em
relação ao delito previsto no art. 33, caput ̧ da Lei 11.343/06”.
O Ministério Público apresentou contrarrazões às fls.
35/38. Manifestou-se pelo desprovimento do recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004615-05.2020.8.26.0496 -Voto no 18723
3
O Juízo de primeira instância manteve a decisão à fl. 40.
A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer às fls. 51/62 é
pelo desprovimento ao agravo.
FUNDAMENTAÇÃO
Dispõe o art. 83, V, do Código Penal, que o livramento
condicional será cabível “nos casos de condenação por crime hediondo, prática de
tortura, tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, tráfico de pessoas e terrorismo,
se o apenado não for reincidente específico em crimes dessa natureza”.
O Tribunal Pleno do Supremo Tribunal Federal afastou a
hediondez do crime de tráfico de drogas em sua forma “privilegiada”, quando incidente
a causa de diminuição de pena do § 4o do art. 33 da Lei n.o 11.343/2006, por ocasião do
HC n.o 118.533/MS.
O Superior Tribunal de Justiça, em interpretação ao
dispositivo penal, já pacificou que “não se reconhecerá a reincidência específica em
crimes que, conquanto figurem em mesmo tipo penal, possuam natureza distinta, de que
é exemplo o tráfico privilegiado em face do tráfico comum” (Superior Tribunal de
Justiça, Quinta Turma, rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (Des.
Conv. TJPE), DJe de 09/10/2019).
Condenado inicialmente por infração ao art. 33, § 4o, da
Lei n.o 11.343/2006, portanto, não configurada reincidência obstativa do livramento
condicional, razão pela qual deverá ser realizado o cálculo em primeira instância.
DISPOSITIVO
Pelo exposto, voto pelo provimento do recurso.
ALBERTO ANDERSON FILHO
RELATOR